Tribunal: STF
Processo: Rcl 47514
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Donizeti Tadeu de Oliveira, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte.
    Em síntese, narra o reclamante que faz jus à progressão ao regime aberto desde 22/10/2020 e até o presente momento se encontra em regime semiaberto. Alega ter protocolado petição ao juízo reclamado para progressão do regime, porém foi arquivada, permanecendo, assim, em regime mais gravoso.
    Em consequência, requer concessão liminar de ordem para que o juízo reclamado, em respeito a Súmula Vinculante nº 56 deste Supremo Tribunal Federal, conceda progressão do regime prisional do reclamante para aberto.
    É o relato do essencial, por ora. 
    Prima facie, observo que o reclamante deixou de juntar o ato reclamado aos autos, motivo pelo qual não é possível analisar a liminar requerida. 
    É ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do o art. 156, parágrafo único, do RISTF e dos arts. 319, inc. VI, e 320 do CPC. 
    Nesse sentido: 
    “É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...) (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 
    Por fim, verifico que o reclamante também deixou de indicar o valor da causa na petição inicial. É caso de ofensa direta aos artigos 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único), e deixo de analisar o pedido liminar, por ora. 
    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente